Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-95.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001791-95.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDENIR JACINTO - CPF: 745.247.809-63 (APELANTE), EDNEY VELOSO GUEDES - CPF: 700.423.811-34 (ADVOGADO), K. S. A. D. O. J. - CPF: 061.835.691-60 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - ATO OMISSIVO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - MORTE DE FUNCIONÁRIA TÉCNICA DE INFERMAGEM QUE CONTRAIU O VIRÚS DA COVID 19 - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do Estado pela reparação de danos causados por ato ilícito é subjetiva, sendo necessária a comprovação do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade.

A responsabilização do Município pela morte de funcionária em razão da contaminação pelo coronavírus dependia da comprovação de sua negligência no fornecimento de equipamentos necessários à prevenção da COVID/19 e da omissão na adoção de outras medidas preventivas, no ambiente de trabalho.
Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EDENIR JACINTO E K. S. A. D. O. J., tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo”
da
3
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que nos autos da
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO
”, proposta pelos ora Apelantes, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, julgou
improcedente o pedido inicial.

Em síntese, os Apelantes argumenta que a Sra. Vanderci Alves de Oliveira Jacinto veio a óbito devido o fato de exercer sua função laboral no hospital da apelada em contato com pacientes infectados com COVID-19, sem ter recebido nenhum treinamento, sem equipamentos de proteção individual (EPI), além de não haver tomado uma única dose da vacina.

Alegam que a falta de proteção, treinamento e vacinação por parte do apelado foi a causa direta de sua contaminação, o que caracteriza um acidente de trabalho.

Sustentam que “a incumbência de provar que não recebeu EPIs, vacina e treinamento, está resta impossível, haja vista a sua inexistência e, por mais que o Juízo de piso tenha mencionado em relação aos EPIs, registros atravez de fotos, estes não seriam provas hábeis, uma vez que, para tal fim, existem meios idôneos para se provar o recebimento ou entrega, como ficha ou controle eletrônico assinado pelo trabalhador no ato do recebimento, os quais deveriam ter sido apresentados pela Apelada em sua defesa.”

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme pedido inicial.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024